Tribunal: TJES
Processo: 0006230-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006230-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

João Francisco de Oliveira Junior
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 24-A da Lei n. 11.340/06
,
impondo-lhe pena de
9 meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a sua
absolvição
em razão de suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e, ainda, a aplicação da suspensão condicional da pena.

Contrarrazões e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo

provimento do recurso
.

É o relatório. Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

João Francisco de Oliveira Junior
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 24-A da Lei n. 11.340/06
,
impondo-lhe pena de
9 meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a sua
absolvição
em razão de suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e, ainda, a aplicação da suspensão condicional da pena.

Após compulsar os autos, entendo que a pretensão absolutória merece prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de janeiro 2019, o apelante, descumprindo medida protetiva,
entrou em contato com familiares da vítima
e
gravou mensagens através da rede social sobre fatos com ela
, sua ex-companheira.

Ocorre que, em análise aos autos,
perfilho no mesmo entendimento do Ministério Público de 1º grau e da douta PGJ,
no sentido de que
as provas são insuficientes para ensejar a condenação.

Não há
acervo probatório que demonstre que o acusado descumpriu a proibição imposta pela sentença que determinou a aplicada da medida protetiva.

Confira-se do trecho da sentença que fixou as medidas protetivas em desfavor do apelante:

Isto Posto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a representação apresentada pela Autoridade Policial com base no art. 22, II e III, alíneas
a, c,
da Lei 11.340/06, e estabeleço as seguintes medidas abaixo como forma de prevenir que novos episódios desta natureza não voltam a ocorrer:

1)

FICA PROIBIDA
a pessoa do requerido de se aproximar da vítima e da residência onde esta reside pela distância mínima de
200 (duzentos) metros
. Caso residam na mesma casa, o
afastamento do lar
deve ocorrer obrigatoriamente;

2)

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR
os locais onde a vítima já se encontrar;

3) FICA PROIBIDO o requerido de manter qualquer contato, ainda que seja telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima;

Veja-se, portanto, que as proibições instituídas da decisão que deferiu parcialmente as medidas protetivas em favor da vítima
proibiu que o apelante entrasse em contato com a vítima
,
mas não com demais familiares
.

Sendo assim, não havendo prova do descumprimento das medidas protetivas, a absolvição é a medida a ser imposta. Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

Tem-se como frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apelante, especialmente diante das declarações prestadas por ele e pela vítima, as quais geram dúvidas quanto a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, o que tornaria temerária a condenação. Manutenção da sentença absolutória, com base no princípio do in dubio pro reo (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069180011996, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta PGJ,
dou provimento
ao recurso para, com fundamento no artigo 386, III, do CPP, julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o réu João Francisco de Oliveira Júnior das imputações descritas na exordial.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. As proibições instituídas da decisão que deferiu parcialmente as medidas protetivas em favor da vítima proibiu que o apelante entrasse em contato com a vítima, mas não com demais familiares. a
absolvição do recorrente é medida que se impõe em razão da atipicidade da conduta. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.